Tribunal: TJES
Processo: 5013933-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013933-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENIFER DE ALMEIDA DAMACENO e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013933-26.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
JHENIFER DE ALMEIDA DAMACENO e SERASA S.A.

RECORRIDOS(AS):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, SERASA S.A. e JHENIFER DE ALMEIDA DAMACENO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente Jhenifer de Almeida Damaceno é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à referida Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DE ACORDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS E DA EMPRESA CREDORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
JHENIFER DE ALMEIDA DAMACENO
e
SERASA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das cobranças realizadas após o pagamento do acordo de quitação e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da permanência indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por mais de 50 dias após o pagamento integral de dívida renegociada via plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente Jhenifer de Almeida Damaceno pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00, alegando que a manutenção da negativação por 53 dias gerou dano concreto ao ter crédito negado em instituição financeira.

3.

Por sua vez, a recorrente Serasa S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, arguindo atuar como mera aproximadora ("gatekeeper") e que a obrigação de exclusão do registro incumbe exclusivamente à credora, nos termos da Súmula 548 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela Serasa S.A. Embora a Súmula 548 do STJ atribua ao credor o dever de excluir o registro, ao disponibilizar a plataforma "Serasa Limpa Nome" para renegociação de dívidas e intermediar o pagamento via PIX, a recorrente deixa de ser mera arquivista para atuar ativamente na resolução do débito, integrando a cadeia de fornecimento de serviços e atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao lucrar e facilitar a transação, a recorrente assume o risco da atividade, devendo garantir que a baixa do gravame ocorra no prazo legal de 5 dias úteis após a quitação.

5.

No mérito, restou incontroverso o pagamento do acordo em 22/09/2024 e a manutenção da restrição de crédito por período superior ao prazo de cinco dias úteis estabelecido pela jurisprudência pacífica. Apesar de a recorrente Serasa alegar não constar mais nenhuma negativação, o documento ID. 18460179 demonstra que à época do ajuizamento da ação a autora estava negativada. A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que o nome da consumidora permaneceu aviltado mesmo após a quitação do débito, sendo necessário o ajuizamento da ação para a correção do erro.

6.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano moral, em casos de manutenção indevida em cadastros restritivos, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo sofrimento, pois deriva do próprio fato ofensivo e do descrédito gerado à imagem da vítima. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

Quanto ao valor da indenização, objeto de recursos da Autora e da Serasa, a análise do
quantum
fixado deve sopesar a extensão do dano (manutenção da negativação por aproximadamente 50 dias) e o caráter punitivo-pedagógico da medida. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais). O montante arbitrado guarda proporcionalidade com a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das requeridas, não comportando majoração ou minoração.

8.

Embora a autora alegue a extensão do dano pela negativa de empréstimo, verifica-se que a recorrente acostou, apenas em sede de recurso, imagem de conversa por aplicativo de mensagens com a instituição financeira Crefisa. Tal documento não foi apresentado durante a instrução processual perante o juízo de origem, configurando nítida inovação recursal. Assim, resta impossibilitada a análise de tal prova nova por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à recorrente Jhenifer de Almeida Damaceno, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)